Tribunal: STM
Processo: 7000903-54.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES. REGRA É A LIBERDADE PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MEDIANTE MENAGEM. INCABÍVEL. DECISÃO UNÂNIME.
I. Na audiência de custódia, restou constatado pelo Juízo a inexistência de fundamentos autorizadores da decretação da prisão preventiva ou mesmo de menagem.
II. Em que pese a menagem configurar providência menos gravosa do que o encarceramento, ainda assim constitui medida constritiva à liberdade de locomoção.
III. A concessão de menagem a preso que veio a desertar é despida de previsão legal e depende de autorização da autoridade militar a que está subordinado o custodiado.
IV. Em razão do licenciamento do militar das fileiras do Exército Brasileiro negou-se provimento ao recurso, por perda do objeto.
V. Decisão unânime.

Inteiro teor:
15/09/2023, 20:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721691172140007647683597703907&evento=72169...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/08/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000903-54.2022.7.00.0000/PE
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ LUCAS SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2023, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DO
RECURSO, EM RAZÃO DA PERDA DE OBJETO. O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO DO
MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS FOI COMPUTADO
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 79, § 6º, DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA
OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

15/09/2023, 20:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721691080686246917613554044235&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000903-54.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ LUCAS SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, QUE CONHECIA DO PRESENTE RECURSO E NEGAVA-LHE
PROVIMENTO EM VIRTUDE DA PERDA DO OBJETO. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, CARLOS VUYK
DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

15/09/2023, 16:39
:: 40001354626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
1/6
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000903-54.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ LUCAS SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. ART.
187 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
PERDA DO OBJETO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES. REGRA É A LIBERDADE
PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MEDIANTE
MENAGEM. INCABÍVEL. DECISÃO UNÂNIME.
I. Na audiência de custódia, restou constatado pelo Juízo a inexistência
de fundamentos autorizadores da decretação da prisão preventiva ou
mesmo de menagem.
II. Em que pese a menagem configurar providência menos gravosa do
que o encarceramento, ainda assim constitui medida constritiva à
liberdade de locomoção.
III. A concessão de menagem a preso que veio a desertar é despida de
previsão legal e depende de autorização da autoridade militar a que
está subordinado o custodiado.
IV. Em razão do licenciamento do militar das fileiras do Exército
Brasileiro negou-se provimento ao recurso, por perda do objeto.
V. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Vice-Presidente na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer do recurso, em razão da perda de objeto.
7000903-54.2022.7.00.0000
40001354626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:39
:: 40001354626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
2/6
Brasília, 3 de agosto de 2023.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, com fundamento no art. 516, alínea i, do CPPM, em virtude da
decisão interlocutória (Eventos 39 e 40) proferida pela Juíza Federal da Justiça
Militar da União da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, em audiência
de Custódia, realizada em 18 de novembro de 2022, que negou a decretação de
menagem a JOSÉ LUCAS SOUZA DE ALMEIDA, incurso no art. 187 do Código
Penal Militar.
Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão/prisão expedido
pelo Juízo (Eventos 15 e 19), JOSÉ LUCAS SOUZA DE ALMEIDA foi preso pela
autoridade de polícia judiciária militar em Maxaranguape/RN, no dia 17 de
novembro de 2022 (Evento 26).
O membro do Ministério Público Militar requereu a conversão da
prisão em menagem, em razão da captura do Indiciado que, até aquela data, estava
foragido (Eventos 45 e 53).
Na Audiência de Custódia, a Juíza Federal da Justiça Militar da União
da Auditoria da 7ª CJM, nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº
7000122-16.2022.7.07.0007/PE, concedeu a Liberdade Provisória a JOSÉ LUCAS
SOUZA DE ALMEIDA, diante da inexistência de motivos ensejadores para a
decretação da prisão preventiva ou menagem, ficando, assim, o Indiciado sob
compromisso de comparecer a todos os atos inquisitórios e processuais, caso sejam
instaurados, sob pena de ter contra si requerida a decretação da prisão cautelar, com
fundamento no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal de 1988 (Eventos 45 e
53).
Para melhor elucidar a questão, convém transcrever o trecho da r.
decisão (Evento 12, DEC2):
Vistos etc.
Trata-se de Instrução Provisória de Deserção instaurada em razão da ausência do
Sd EV JOSÉ LUCAS SOUZA DE ALMEIDA, por mais de 8 (oito) dias, sem
autorização superior, conforme Termo de Deserção (Evento 2 - Doc 9).
7000903-54.2022.7.00.0000
40001354626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:39
:: 40001354626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
3/6
O "desertor" foi capturado em 17/11/2022 (Evento 37) e reincluído (Evento 57).
Em audiência de custódia, indeferiu-se a menagem e concedeu-se liberdade
provisória em 18/11/2022 (Evento 53).
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs Recurso em Sentido Estrito (Evento
43), devidamente recebido (Evento 60). As razões e contrarrazões foram
apresentadas (Eventos 68 e 81), tendo os autos sido encaminhados ao E. Superior
Tribunal Militar (STM) (Evento 85).
Diligências foram requisitadas pelo Parquet (Evento 69).
A autoridade militar, em Solução de Sindicância, concluiu que o Sd DE ALMEIDA "
[...] não se enquadra na condição de arrimo de família" (Evento 86).
Certificou-se que o recurso foi encaminhado à instância superior sem que fosse
obedecido o que prescreve o art. 520, caput, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) (Evento 87).
Intimou-se o MPM sobre o resultado da Sindicância (Evento 89).
É o que importa relatar.
De fato, à autuação do Recurso em Sentido Estrito no STM não precedeu o reexame
necessário previsto no art.520, caput, do CPPM:
Art. 516. Caberá recurso em Sentido Estrito da decisão ou sentença que:
[...]
Art. 520. Com a resposta do recorrido ou sem ela, o auditor ou o Conselho de
Justiça, dentro em cinco dias, poderá reformar a decisão recorrida ou
mandar juntar ao recurso o traslado das peças dos autos, que julgar
convenientes para a sustentação dela.
As razões recursais, com a devida vênia, não trouxeram qualquer elemento de fato
ou de direito capaz de alterar o entendimento judicial anterior.
DECIDO, na fase do art. 520, caput, do CPPM, MANTER a Decisão guerreada
(Evento 53) por seus próprios fundamentos.
Oficie-se ao Exmo. Min. José Barroso Filho, com cópia desta decisão, nos termos
do art.517.
Em suas Razões Recursais o Ministério Público Militar pleiteia a reforma da
Decisão, para imposição da menagem ao Indiciado, conforme a seguir exposto:
[...] Considerando, por fim, que o Ministério Público Militar não poderá desistir do
recurso que haja interposto, nos termos do art. 512 do Código de Processo Penal
Militar.
7000903-54.2022.7.00.0000
40001354626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:39
:: 40001354626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
4/6
Ressalvado entendimento pessoal dessa Procuradora de Justiça Militar que se
alinha aos fundamentos da decisão judicial e reportando-se às razões ministeriais
expressadas na audiência de custódia, o Parquet requer a Vossas Excelências o
conhecimento do presente recurso e o seu deferimento com a consequente reforma
da decisão a quo, resultando na concessão de menagem a JOSÉ LUCAS SOUZA
DE ALMEIDA, nos termos dos artigos 263 a 265 do Código de Processo Penal
Militar, para que permaneça recolhido de forma restrita, dentro dos muros do 16º
Batalhão de Infantaria Motorizada, em Natal/RN, até ulterior decisão judicial,
tendo em vista a circunstância da sua captura por estar foragido da Justiça na
condição de indiciado por crime de deserção. (Evento 68, RAZRECUR1) (Grifo
nosso).
Ao contra-arrazoar o Recurso, a Defensoria Pública da União pleiteia o
seu desprovimento.
Em Juízo de Retratação, a Juíza Federal manteve a sua Decisão
proferida anteriormente, na forma do art. 520 do CPPM, e determinou a remessa dos
autos a esta egrégia Corte, à luz do art. 522 do mesmo diploma legal.
Os autos foram recebidos e autuados neste Tribunal no dia 6 de
dezembro de 2022, sob o nº 7000903-54.2022.7.00.0000.
Na mesma data o Ministério Público requisitou diligências, in verbis:
Com fulcro no art. 117, I e II, da Lei Complementar 75/93, o Ministério Público
Militar requisita a Vossa Senhoria que sejam cumpridas as seguintes diligências:
1. Ouvir o indiciado, cientificando-o de suas garantias constitucionais, para
que, se desejar, declare os motivos que deram ensejo a sua ausência
desautorizada do quartel. Também deverá ser dada a oportunidade do
indiciado apresentar documentos para juntada aos autos.
2. Considerando que o indiciado declarou na audiência de custódia pagar
pensão para sua filha menor cuja mãe não tem renda fixa, instaurar
procedimento administrativo a fim de aferir a eventual condição de arrimo
de JOSÉ LUCAS SOUZA DE ALMEIDA que poderia dar ensejo a sua
desincorporação a luz da Lei do Serviço Militar.
Por força do artigo 8º, § 5º da Lei Complementar nº 75/93, para cumprimento desta
requisição, fica consignado o prazo de 10 dias.
Por fim, o Ministério Público Militar orienta que, ao ser enviado o resultado das
diligências por meio do sistema e-proc, os arquivos no formato PDF devem permitir
o reconhecimento de caracteres (OCR - Reconhecimento Óptico de Caracteres), por
força do art. 2º, inciso II, c/ c o art. 5º, §§ 1º e 2º, todos do Ato Normativo STM nº
239, de 30/10/2017. (Evento 69, DILIG1).
Em cumprimento as diligências, a Autoridade Competente concluiu em
Sindicância que:
7000903-54.2022.7.00.0000
40001354626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:39
:: 40001354626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
5/6
[...] Diante do acima exposto e baseado nos autos, resolvo acolher o parecer do
sindicante. e declaro que a situação apresentada pelo o Sd EV JOSÉ LUCAS
SOUZA DE ALMEIDA, em relação à sua filha, não se enquadra na condição de
arrimo de família de acordo o Art 105 do Decreto Nr 57,654, de 20 de janeiro de
1966, que Regulamenta a Lei do Serviço Militar.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
em Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Roberto Coutinho,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso,
mantendo-se, na íntegra, a Decisão Judicial de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso ministerial é tempestivo, contudo não atende aos
pressupostos recursais, logo não deve ser conhecido em virtude da perda do objeto.
Em síntese, na audiência de custódia, restou constatada pelo Juízo a
inexistência de fundamentos autorizadores da decretação da prisão preventiva ou
mesmo de menagem.
A decretação de menagem ao militar preso coaduna-se com a
necessidade de segurança para o processo, bem como com a necessária resposta
penal ao fato imputado ao Réu provisoriamente, nos mesmos moldes que a prisão
provisória, apenas em grau mais leve.
In casu, nenhum dos requisitos previstos no art. 255 do Código de
Processo Penal Militar foi identificado.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige,
para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em
elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254
e 255 ambos do CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Presunção de
Inocência.
Em que pese a menagem configurar providência menos gravosa do que
o encarceramento, ainda assim constitui medida constritiva à liberdade de
locomoção.
A concessão de menagem a preso que veio a desertar é despida de
previsão legal e depende de autorização da autoridade militar a que está subordinado
o custodiado.
7000903-54.2022.7.00.0000
40001354626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:39
:: 40001354626 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
6/6
O Juízo deve verificar, no caso concreto, a necessidade da decretação
da prisão preventiva, a fim de que o desertor permaneça ou não preso pelo prazo
previsto no art. 453 do CPPM.
Nesse sentido, cabe destacar que o Comando da 7ª Brigada de
Infantaria Motorizada solicitou ao Juízo verificar a possibilidade de manifestar-se
quanto ao imediato licenciamento do Recorrido do serviço ativo do Exército
Brasileiro.
Em consequência JOSÉ LUCAS SOUZA DE ALMEIDA foi
licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 14 de abril de 2023 (Evento 99).
Por fim, registre-se que a Denúncia foi recebida em 20 de março de
2023 (Evento 102) e a Sentença absolutória foi proferida em 27 de abril de 2023,
nos autos da APM nº 7000049-10.2023.7.07.0007.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o presente recurso,
em virtude da perda do objeto.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354626v3 e
do código CRC f035520e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 14/9/2023, às 15:26:45
7000903-54.2022.7.00.0000
40001354626 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:38
:: 40001353510 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
1/5
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000903-54.2022.7.00.0000/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ LUCAS SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) com fulcro no art. 516, alínea “i”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), contra a Decisão interlocutória prolatada, em sede
de audiência de custódia, pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar da União da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que negou o pleito ministerial de decretação
de menagem e concedeu a liberdade provisória ao ex-Soldado do Exército (ex-Sd
Ex) José Lucas Souza de Almeida, incurso no crime do art. 187 do Código Penal
Militar.
A referida audiência teve por finalidade examinar a regularidade e a
obediência às garantias individuais na prisão do Desertor, efetuada pela Autoridade
de Polícia Judiciária Militar em Maxaranguape-RN, no dia 17.11.2022, em
cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão 40001372933, expedido pelo MM.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 7ª CJM.
Na audiência de custódia, a Defesa pleiteou a concessão de liberdade
provisória, ao passo que o Parquet das Armas requereu a aplicação da menagem ao
indigitado infrator, a ser cumprida intramuros. Ao final do ato processual, a
Magistrada concedeu a liberdade provisória ao ex-militar, diante da inexistência de
motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ou da menagem. Em
acréscimo, foi imposta ao Indiciado a obrigação de comparecer a todos os atos
inquisitórios e processuais sob pena de ter contra si requerida a decretação da prisão
cautelar, com fundamento no art. 5º, inciso LXV, da Constituição da República de
1988.
Em suas Razões, o membro do MPM ressalvou suas considerações
pessoais convergentes à decisão do Juízo a quo e, com fundamento na proibição da
desistência do recurso do art. 512 do CPPM, pleiteou a reforma da Decisão para
imposição da menagem ao Indiciado, nos termos do art. 264 do mesmo Código
Processual, a fim de que seja recolhido, de forma permanente, dentro dos muros da
sede do 16º Batalhão de Infantaria Motorizada.
A Defensoria Pública da União (DPU), por sua vez, apresentou suas
Contrarrazões ao Recurso e sustentou a necessidade de manutenção da Decisão.
7000903-54.2022.7.00.0000
40001353510 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:38
:: 40001353510 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
2/5
Em Juízo de Retratação, nos termos do art. 520 do CPPM, ao manter
inalterada a Decisão proferida anteriormente, o Juízo da instância inicial determinou
a remessa dos autos a esta egrégia Corte, à luz do art. 522 do mesmo diploma legal.
O Recurso foi distribuído ao eminente Ministro Dr. José Barroso Filho
em 27.12.2022.
Na data de 14.4.2023, o Recorrido foi licenciado das fileiras das
Forças Armadas, circunstância que por si só tornaria inadequada a medida requerida
pelo Parquet das Armas.
A Ação Penal de Deserção foi adequadamente deflagrada em
21.3.2023 e, após a instrução processual, sobreveio a Sentença absolutória publicada
em 8.5.2023.
Ao ser intimado do teor da Sentença em 9.5.2021, o MPM manifestou-
se de acordo com o entendimento propugnado no édito de absolvição e, no dia
26.5.2021, restou certificado o trânsito em julgado da Ação para ambas as Partes.
É o que basta relatar.
Não se pode avançar ao mérito da questão, qual seja o exame das
circunstâncias fáticas e jurídicas permissivas da concessão da menagem, sem antes
analisar os pressupostos recursais, cuja ausência implicaria a inviabilidade de
conhecimento do pedido.
No tocante aos pressupostos recursais objetivos, não se vislumbra
obstáculos. O RSE é cabível, pois sua interposição encontra previsão em lei; a via
impugnativa eleita é adequada, nos termos do art. 516, alínea “i”, do CPPM; há
tempestividade na pretensão, porquanto o membro do MPM foi diligente em
observar o prazo do art. 518 do CPPM; e inexistem fatos impeditivos ou extintivos
do direito de recorrer.
Já quanto aos pressupostos processuais subjetivos, não se verifica o
mesmo, pois carece a demanda de interesse recursal, nos termos do art. 511 do
CPPM.
O interesse recursal, o qual exige uma posição de sucumbência da
parte recorrente, deve ser também analisado sob o binômio da necessidade e
utilidade da medida pleiteada. Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha,
na obra Curso de Direito Processual Civil, lecionam que:
“O exame do interesse Recursal segue a metodologia do interesse de agir. [...] Para
que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve
esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de
7000903-54.2022.7.00.0000
40001353510 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:38
:: 40001353510 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
3/5
vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e
necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar o objetivo.”
(15ª ed reform. Salvador: Ed JusPodivm, 2018).
O interesse é pressuposto que não merece ser analisado somente no
recebimento do instrumento recursal, mas também no instante do pronunciamento
judicial definitivo, posto que a utilidade e a necessidade da busca da instância
superior para modificação do provimento estatal devem estar presentes durante toda
a evolução processual.
A superveniente falta de interesse processual ocasiona a chamada
perda do objeto, seja porque o autor já obteve a satisfação de sua pretensão e não
mais necessita da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional
já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que
motivaram o pedido.
Nesse contexto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
lecionam que o recurso prejudicado:
"[...] É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta
superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.
Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja,
julgá-lo prejudicado" (in Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Ed.
Revista dos Tribunais, 6ª ed., 2001, p. 930).
No caso sub examine, ao ser conferido o licenciamento do Desertor, o
Recorrido não mais ostenta a situação de militar e, consequentemente, a menagem
intramuros deixa de ser adequada à sua situação jurídica. Ainda que o art. 264 do
Códex Processual Penal Castrense autorize excepcionalmente a menagem ao civil
em local sujeito à Administração, tal medida constritiva deve ser precedida de
manifestação da autoridade responsável pelo comando da Organização Militar (OM)
acerca da conveniência para disciplina e hierarquia local, nos termos do § 2º do
mesmo dispositivo, o que não se verificou dos autos.
Destaca-se, em adição, a subsequente absolvição do Acusado marcada
pela ausência de recursos por ambas as Partes. A superveniência de trânsito em
julgado da Sentença absolutória caracteriza a inexistência de necessidade da medida
cautelar objeto deste RSE, posto que não há falar em aplicação de menagem
intramuros sem que exista resultado útil a ser preservado no processo.
Cabe salientar que a menagem é tratada pelo CPPM como medida
preventiva e assecuratória que recai sobre as pessoas, definida como uma
providência cautelar que visa garantir o provimento de um pedido, por meio da
antecipação das possíveis consequências do processo.
7000903-54.2022.7.00.0000
40001353510 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:38
:: 40001353510 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
4/5
Tal medida acautelatória possui natureza dúplice, conforme ensina a
doutrina de Ronald Roth, professor e magistrado da Justiça Militar do Estado de São
Paulo:
“[...] a menagem é instituto de direito processual de dupla natureza jurídica: a
uma, é prisão provisória, sem os rigores do cárcere, que se assemelha a prisão
especial e que prefiro denominar managem-prisão; a duas, é modalidade de
liberdade provisória que guarda estreita relação com a fiança do direito comum e
que por isso prefiro denominar menagem-liberdade.”
Desta forma, tanto o licenciamento das fileiras das Forças Armadas
quanto a prolação de Sentença favorável ao Recorrido no julgamento da Ação
principal são circunstâncias fáticas que aniquilam diretamente o interesse recursal e
impedem o avanço ao mérito, uma vez que deixa de existir situação jurídica mais
favorável ao Recorrente a ser preservada pela cautelaridade buscada com a
imposição da menagem.
Em concordância com o entendimento de que a perda superveniente do
interesse recursal resulta na impossibilidade de julgamento do mérito, tem decidido
o Superior Tribunal de Justiça:
“QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO
VERÃO. PRESCRIÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES LITIGANTES NO CURSO
DO JULGAMENTO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Salvo os casos nos quais identificadas
razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou hipóteses em que
evidenciada a má-fé processual, a superveniência de causa ensejadora da perda de
objeto da pretensão recursal tem o condão de tornar prejudicado o exame da
insurgência, mesmo quando iniciado o julgamento colegiado e pendente de
pedido de vista. 2. Considerando que, na espécie, não se trata de tema repetitivo -
mas de demanda de cunho subjetivo -, bem como que houve acordo entre as partes
no curso do julgamento do recurso especial então suspenso em razão de pedido de
vista, forçoso reconhecer a prejudicialidade do reclamo por perda superveniente de
objeto. 3. Recurso especial prejudicado.” (STJ. QO no REsp 1.233.314/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 15.2.2023. Publicado em 25.4.2023).
“PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
COBRANÇA EM ESTACIONAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 5.862/2011
(RJ) EM OUTRA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na origem, trata-se de
Representação por Inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei Estadual
5.862/2011, do Estado do Rio de Janeiro, que pretendeu disciplinar a forma de
cobrança para estacionamento de veículos automotores aos fornecedores de
serviços que disponibilizem áreas próprias ou de terceiros ao consumidor. O
Tribunal a quo extinguiu a ação sem julgamento do mérito, pronunciando-se a
litispendência, diante da existência de outra, no mesmo sentido, ajuizada por outro
legitimado. 2. Após o voto do Relator conhecendo parcialmente do Recurso
Especial e, nesta parte, negando-lhe provimento, no que foi acompanhado pelo
7000903-54.2022.7.00.0000
40001353510 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/09/2023, 16:38
:: 40001353510 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6262a34ab6befe25...
5/5
eminente Min. Og Fernandes, foram proferidos Votos-Vistas pelos eminentes
Ministros Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães. Ambos afastaram a
incidência da Súmula 7/STJ, mas divergiram na conclusão - o Ministro Cambpell
negava provimento ao Recurso, e a Ministra Assusete dava-lhe provimento -, pelo
que o Relator pediu vista regimental. 3. Neste ínterim, sobreveio notícia (fls. 967-
970, e-STJ) de que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou
procedente
a
Representação
de
Inconstitucionalidade
n.
0000798-
73.2011.8.19.0000, ajuizada pelo Sindicato das Atividades de Garagens,
Estacionamentos e Serviços do Estado do Rio de Janeiro ("Sindicato"), declarando
inconstitucional a Lei 5.862/2011, do Estado do Rio de Janeiro, objeto também
deste recurso. Tal pronunciamento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal
(RE 1.075.411/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio), tendo transitado em julgado em
29.8.2018. 4. Por conseguinte, já se tendo declarada inconstitucional a Lei
Estadual objeto da Representação de Inconstitucionalidade cujo acórdão extintivo
é atacado neste Recurso Especial, tem-se que houve perda superveniente do
interesse recursal, sendo o caso, portanto, de não conhecimento da irresignação.
5. Recurso prejudicado.” (STJ. REsp 1.517.836/RJ. Rel Min. Herman Benjamin.
Segunda Turma. Julgado em 17.8.2021. Publicado em 19.11.2021)
Portanto, o cenário processual permite a plena aplicabilidade do art.
932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Ante do exposto, voto no sentido de negar conhecimento ao Recurso
em Sentido Estrito.
Brasília-DF, 15 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353510v26
e do código CRC b6e22dae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 15/8/2023, às 18:42:8
7000903-54.2022.7.00.0000
40001353510 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR